Tribunal: STF
Processo: AI 115213
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
TRABALHISTA. DISCUSSÃO A RESPEITO DO TERMO 'A QUO' DA PRESCRIÇÃO E
INTERPRETAÇÃO DE INSTRUMENTO DE ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.
NÃO HÁ VIABILIDADE PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO TRABALHISTA, ONDE
SE FAZ NECESSARIO, PARA RESOLVER A QUESTÃO, O EXAME DOS ASPECTOS
FATICOS QUE A DECISÃO RECORRIDA LEVOU EM CONSIDERAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.